Tribunal: STF
Processo: HC 268007
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Dosimetria. Pena-base. Fração da tentativa. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Emanuel Dal Ri Lopes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.049.226/SP (evento 3, fls. 26-32).

O paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (evento 2, fls. 32-42).

No presente writ, a Defesa sustenta a exasperação indevida da pena-base. Alega inidônea a fundamentação para valorar negativamente as consequências do crime, porquanto as circunstâncias mencionadas (danos significativos à saúde da vítima, incapacidade por mais de 30 dias, com necessidade de intubação, ventilação mecânica e transfusão sanguínea) são inerentes ao tipo penal. Aponta que em crime tentado, “as lesões ocasionadas à vítima — e suas respectivas consequências — devem ser sopesadas exclusivamente no momento de se fixar a fração de diminuição decorrente da tentativa, e não na valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.”. Argumenta a necessidade de reforma do quantum de redução fixado pela tentativa, na fração de 1/2, condizente com a extensão da execução e a ausência da consumação. Requer, em medida liminar, a expedição de salvo-conduto em favor do paciente, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo restabelecimento da sentença de primeiro grau.

É o relatório. Decido.

Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do RHC 261.895/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 24.9.2025. Na sequência, interposto agravo regimental, a Primeira Turma desta Suprema Corte negou provimento ao recurso. O acórdão foi publicado no dia 14.11.2025 e certificado o trânsito em julgado em 02.12.2025. 

Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração do impetração anterior. Nesse sentido, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente